Tribunal: TJES
Processo: 5000997-74.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000997-74.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO BOLSONELLI DA LUZ
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000997-74.2022.8.08.0050

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDOS: RODRIGO BOLSONELLI DA LUZ

RELATOR: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por RODRIGO BOLSONELLI DA LUZ em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de que a empresa requerida promoveu a inscrição indevida de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, não obstante a inexistência de negócio jurídico e consequente dívida a embasá-lo. Postulou, liminarmente, a baixa da negativação, e, ao final, seja declarada a inexistência do débito e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3713301), a empresa requerida negou a falha na prestação do serviço e a existência de dano moral advinda de mera relação patrimonial, ressaltando que se limitou ao exercício do direito de credor, sendo certo a regular prestação de serviços como plataforma de pagamento/correspondente bancário e o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pelo demandante em cédula de crédito acostada aos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3713315), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pleito autoral, em parte, para declarar a inexistência do débito que ensejou a restrição creditícia em foco, condenando a empresa requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Oficie-se aos órgãos cadastrais para definitivo cancelamento do registro individual nos autos. Sem custas e verba honorária (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3713318). Em suas razões, aduz a ausência de responsabilidade objetiva ao caso; ausência de provas acerca dos danos morais; boa-fé objetiva da relação jurídica entre as partes; inexistência de falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3423712). Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado. No mérito, alega equívoco no afastamento da exigibilidade dos débitos, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais aplicados, em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus do requerido comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, verifico, ainda, que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a existência do débito ou de que o ora requerente é legítimo credor para promover a cobrança em seu nome, tendo em vista que não foi comprovada a relação obrigacional entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Fundado o pedido em fato constitutivo negativo (inexistência de relação jurídica obrigacional), competia ao fornecedor, ora requerido, o ônus da prova acerca do fato positivo e obstativo do direito do autor, qual seja, a existência do negócio jurídico e o efetivo inadimplemento de obrigação pecuniária a ensejar a inclusão do nome do demandante no rol dos inadimplentes (art. 373, II, CPC). Entretanto, não se desincumbiu de tal ônus, haja vista que não é parte contratante, signatária da cédula de crédito bancário que embasa o débito levado a registro perante órgãos cadastrais.”

[...]

“Em suma, pode até existir o débito, mas não se desincumbiu a empresa requerida do ônus probatório de que detêm legitimidade para promover a cobrança em nome próprio, eis que não demonstrado a alegada relação obrigacional entre as partes. Desta forma, não há se olvidar da inexistência da dívida que motivou o registro da anotação restritiva, cabendo à demandada a reparação dos danos advindos da prática ilícita/falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inc. VI, art. 14 e art. 17, todos do CDC.”

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia sem nem mesmo demonstrar nos autos ser legítima credora, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta feita, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)